Tribunal: TJSP
Processo: 1036166-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Amputação da extremidade do 3o dedo da mão esquerda – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Auxílio-acidente indevido – Nulidade – Não ocorrência – Realização de nova perícia – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600823
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036166-88.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSETE
CIPRIANO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036166-88.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1036166-88.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte Josete Cipriano da Silva.
Apdo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Rogério Leitão Torezan.
Voto no 36.733.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Amputação da
extremidade do 3o dedo da mão esquerda
Incapacidade
laborativa afastada pela perícia médica
Auxílio-acidente
indevido Nulidade Não ocorrência Realização de nova perícia
Desnecessidade Prova técnica suficiente para o deslinde da
causa - Sentença de improcedência mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 183/185, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação movida por Josete Cipriano da Silva em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão de benefício
acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido. Pede a realização de nova perícia.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor (operador de equipamentos) que no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036166-88.2019.8.26.0053 -Voto no
3
11.06.2014 sofreu acidente do trabalho, com amputação parcial do 3o dedo da
mão esquerda.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Angelo
Verotti constatou que o autor, em razão do acidente, teve o 3o dedo da mão
esquerda prensado, com amputação da extremidade distal da falange distal.
Contudo, afastou o perito a incapacidade laborativa do
segurado, verbis: - “Não há redução da capacidade laborativa. Retornou e ainda
trabalha nas mesmas atividades e empresa”.
É de se ter em mente que o destinatário da prova é o Juiz:
- ela se destina à formação da convicção do Magistrado para o julgamento da
causa.
Portanto, ao Magistrado cabe, na condução do processo,
avaliar a pertinência ou não da prova; e determinar, inclusive de ofício, a
produção daquela que julgar necessária à formação de sua convicção.
No caso, a prova técnica produzida nos autos fornece
todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Destarte, não há no julgado a nulidade apontada.
Desnecessária, ainda, a realização de nova perícia com
vistas à demonstração de que o laudo técnico não espelha a realidade.
O laudo pericial carreado aos autos a fls. 69/75 não tem o
condão, por si só, de infirmar a conclusão do vistor judicial. Afinal, nem as
sequelas do acidente, nem as atividades laborativas do autor são mesmas do
paradigma ali indicado.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036166-88.2019.8.26.0053 -Voto no
4
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
(destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL.
INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO. VERBETE
SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade
laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral, porque
incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, ante a inexistência de incapacidade laborativa,
o desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036166-88.2019.8.26.0053 -Voto no
5
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)